Tribunal: TJMT
Processo: 1003425-87.2018.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003425-87.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEANDRO MEURER - CPF: 001.633.661-52 (APELADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA - CPF: 058.695.359-05 (ADVOGADO), DANIELA MEURER HORING - CPF: 819.023.011-53 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), LEANDRO MEURER - CPF: 001.633.661-52 (APELANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), DANIELA MEURER HORING - CPF: 819.023.011-53 (APELANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. MAJORAÇÃO INDEFERIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por proprietários rurais em razão de incêndio causado por rompimento de fio energizado em frente à propriedade dos autores, localizada na zona rural de Alta Floresta – MT. Sentença de parcial procedência, com reconhecimento da responsabilidade da concessionária e fixação de indenizações por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) saber se é aplicável o regime de responsabilidade objetiva à concessionária de energia elétrica;
(ii) saber se houve comprovação do nexo causal entre a omissão da ré e o incêndio ocorrido;
(iii) saber se os danos materiais foram integralmente comprovados, para fins de majoração da indenização.

III. Razões de decidir

3.

Concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC.

4.

A prova testemunhal e documental demonstrou que o incêndio teve origem no rompimento do cabo da linha de distribuição em frente à propriedade dos autores, sendo insuficientes as alegações genéricas de manutenção realizadas pela empresa.

5.

A alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros não foi demonstrada, tampouco tecnicamente comprovada.

6.

Os danos materiais devem ser comprovados de forma individualizada. Recibos anexados aos autos justificam a indenização fixada na sentença. A simples existência de laudo técnico estimativo não autoriza majoração sem respaldo probatório concreto.

7.

Inexistência de nulidades. Indeferimento de perícia foi devidamente fundamentado. Contrato de arrendamento foi analisado, mas carece de elementos hábeis a justificar incremento no valor da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recursos de apelação desprovidos.

9.

Tese de julgamento:

"
1. Concessionária de serviço público responde objetivamente por danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC.

2. A comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta omissiva da ré e o evento danoso é suficiente para configurar o dever de indenizar.

3. O valor da indenização por danos materiais deve observar os elementos de prova efetivamente produzidos nos autos, sendo incabível sua majoração com base apenas em estimativas técnicas desprovidas de comprovação documental."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003425-87.2018.8.11.0007

APELANTES: ENERGISA S/A e LEANDRO MEURER, DANIELA MEURER HORING

APELADOS: OS MESMOS

Colenda câmara:

Cuida-se de dois recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida nos autos da
ação de indenização por danos morais e material ajuizado
por LEANDRO MEURER e DANIELA MEURER HORING em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em razão de incêndio supostamente provocado pelo rompimento de cabo de alta tensão em frente à propriedade rural dos autores, situada na comunidade Terra Santa, zona rural do município de Alta Floresta – MT.

A parte autora alega que, em 27 de agosto de 2017, por volta das 11h30, houve a ruptura de fio energizado da linha de distribuição, cuja queda, aliada às condições climáticas locais (ventos fortes e pastagem seca), teria dado início a um incêndio de grandes proporções. Sustenta que o fogo devastou aproximadamente 27 hectares da propriedade, destruindo cercas, currais, áreas de pasto e estrutura de manejo, com necessidade de realocação de rebanho mediante arrendamento de propriedade vizinha. Juntou boletim de ocorrência, laudo técnico de vistoria, fotos, recibos e contrato de arrendamento rural.

Instaurado o contraditório, sobreveio decisão saneadora reconhecendo a natureza consumerista da relação jurídica e deferindo a inversão do ônus da prova em favor dos autores, fixando os pontos controvertidos relativos à falha na prestação do serviço e à existência de excludentes de responsabilidade.

Encerrada a instrução, com colheita de prova testemunhal, o juízo de primeiro grau proferiu sentença parcialmente procedente, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária e condenando-a ao pagamento de R$ 9.950,00 por danos materiais e R$ 50.000,00 por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais, além de custas e honorários advocatícios.

Ambas as partes interpuseram apelações.

Os autores primeiros apelantes
LEANDRO MEURER, DANIELA MEURER HORING,
pugnam pela majoração dos danos materiais, sob argumento de que foi desconsiderado laudo técnico que estimava prejuízos na ordem de R$ 106.935,00.

A ré, empresa de energia, por sua vez, reitera a tese de ausência de nexo causal, questiona a prova testemunhal, defende sua diligência na manutenção da rede e sustenta a ausência de responsabilidade civil.

Ambos os preparos recolhidos – Id. 310975399.

As contrarrazões foram apresentadas – Ids. 309171429 e 309171430.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida à instância
ad quem
exige o reexame de três aspectos centrais: (i) o regime jurídico aplicável à responsabilidade da concessionária de energia elétrica; (ii) a suficiência da prova quanto ao nexo causal entre a conduta omissiva da ré e o incêndio; e (iii) a extensão dos danos materiais efetivamente indenizáveis.

Inicialmente, quanto à natureza da responsabilidade imputável à ENERGISA, não há margem para divergência interpretativa: trata-se de concessionária de serviço público essencial, cuja atividade insere-se na moldura do art. 37, § 6º da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os quais consagram a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo.

Dispensa-se, pois, a demonstração de culpa, bastando a presença do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar.

Não prospera a tese da apelante quanto à existência de omissão específica que reclamaria responsabilidade subjetiva. O STJ já pacificou entendimento no sentido de que
a manutenção inadequada de rede elétrica configura falha na prestação do serviço
, sujeitando o fornecedor ao regime da responsabilidade objetiva, ainda que se trate de inação.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR FAMÍLIA DE VÍTIMA DE ACIDENTE FATAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos . 2. Inviável a análise da negativa de vigência a dispositivo legal que não estava em vigor à época dos fatos. 3. Mesmo antes da Constituição Federal de 1988 e da entrada em vigor do Código Civil de 2002, já se reconhecia a responsabilidade objetiva da empresa concessionária de energia elétrica, em virtude do risco da atividade . 4. O risco da atividade de fornecimento de energia elétrica é altíssimo sendo necessária a manutenção e fiscalização rotineira das instalações. Reconhecida, portanto, a responsabilidade objetiva e o dever de indenizar. 5 .
Conforme a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, sendo incontroverso o óbito, as despesas com o funeral, são presumidas, de modo que é adequada sua fixação limitada ao mínimo previsto na legislação previdenciária. 6. É inolvidável a dependência econômica do descendente em relação ao ascendente e do dever deste de prover a subsistência daquele, sendo, consequentemente, devida reparação por danos materiais ao filho menor. 7 . Reconhece-se também que a viúva sofreu prejuízos materiais em decorrência da morte do marido, cuja renda era de fundamental importância para o sustento da família. 8. Diante das peculiaridades do caso, razoável a fixação da compensação por danos morais no valor de 300 salários mínimos a cada um dos recorrentes. 9 . Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.
(STJ - REsp: 1095575 SP 2008/0230809-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/12/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2013)

Cito ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCARGA ELÉTRICA. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO EM CAMPO DE PASTAGEM. CHOQUE. MORTE DE ANIMAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL COMPROVADO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
(...). II- O fornecimento de energia elétrica é realizado por meio de concessão, sendo, portanto, certo que a apelante é prestadora de serviço público, cuja responsabilidade é objetiva, isto é, independe da existência ou não de culpa, conforme preceitua o art. 37 § 6º da
Constituição Federal
. III - Não há nenhuma prova de que a morte dos 19 animais da autora tenha sido causada por outro motivo que não o rompimento do cabo da rede elétrica, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar que, apesar dos fatos evidenciados dos autos, em verdade, não teria dado causa ao evento danoso ou mesmo a presença de culpa exclusiva da autora. IV- A conduta omissiva da concessionária de energia elétrica em garantir a efetiva manutenção de seus equipamentos, os quais fornecem o serviço ventilado na exordial foi a causa determinante para a morte dos animais que ali estavam quando da ocorrência dos fatos. (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. (TJGO, 1aCC, Rel. Des.
Luiz Eduardo de Sousa
, AC n.º 5335321-29, DJ de 06/04/2021).

No caso dos autos, restou satisfatoriamente comprovado, por meio da Declaração de Atendimento de Ocorrência da 7ª CIBM e da prova testemunhal colhida em audiência, que o incêndio originou-se do rompimento de fio energizado da linha de distribuição, cuja queda se deu em frente à propriedade rural dos autores.

As testemunhas ouvidas foram uníssonas em relatar o início do fogo após o rompimento do fio e sua propagação acelerada pelas condições climáticas locais.

A empresa não apresentou qualquer prova técnica idônea para infirmar tal narrativa, limitando-se a invocar genericamente a existência de manutenção na rede, sem demonstrar ter adotado medidas concretas naquela localidade específica.

Ademais, o funcionário da própria ENERGISA, ouvido em juízo, confirmou que os reparos são realizados de forma rotineira, mas não soube precisar se houve intervenção no local do sinistro. Essa lacuna evidencia omissão no dever de manutenção preventiva, reforçando o fundamento da responsabilidade objetiva.

Tampouco subsiste a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Os autos não indicam qualquer conduta omissiva ou comissiva dos autores que tenha concorrido de forma direta e relevante para o resultado danoso. A ausência de aceiros, ainda que aventada, não foi tecnicamente comprovada como causa exclusiva do incêndio, e não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade da concessionária.

Passo ao exame do pedido de majoração dos danos materiais formulado pelos autores.

Embora o laudo técnico acostado à inicial estime os prejuízos em R$ 106.935,00, a sentença arbitrou o montante indenizatório em R$ 9.950,00, com base nos recibos efetivamente acostados aos autos.

Tal critério revela-se juridicamente escorreito.

A jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que a reparação de danos materiais exige
comprovação concreta e individualizada
, não se prestando a orçamentos ou estimativas genéricas, ainda que elaborados por profissionais habilitados (REsp 1.113.804/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).

Cito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA . TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE NA VIA ESPECIAL. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO . DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido "de ser inaplicável a teoria da causa madura na via especial, porquanto necessário o prequestionamento da matéria submetida a esta Corte. Tratando-se a omissão acerca de questões fático-probatórias, inviável a aplicação do direito à espécie nesta Corte Superior" (AgInt no REsp 1 .609.598/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 17/11/2017). 2 .
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes. 3. Embora provido o recurso especial para reconhecer a responsabilidade objetiva da operadora de saúde pelos danos causados à autora em razão de infecção contraída no ambiente hospitalar, faz-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, uma vez que não examinada pelas instâncias ordinárias a questão relativa aos danos materiais e morais alegados . Ausência de prequestionamento e necessidade de exame de matéria fático-probatória, circunstâncias que impedem o conhecimento da questão em sede de recurso especial. 4. Dadas as peculiaridades da demanda, a análise do valor a ser arbitrado a título de danos morais exige a incursão em questões fáticas, especialmente no que diz respeito à repercussão e alcance social dos fatos e à capacidade econômica das partes, de modo que também se torna inviável sua quantificação na via especial. 5 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1651269 MG 2020/0013371-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

A indenização visa à reparação integral, mas dentro dos limites da prova produzida. Como corretamente asseverado pelo juízo sentenciante, os elementos probatórios constantes nos autos não evidenciam a totalidade dos prejuízos relatados no laudo técnico.

Ausente prova cabal de dispêndio efetivo compatível com a totalidade do valor postulado, não há como deferir a majoração pretendida, sob pena de afronta ao art. 373, I, do CPC.

Não há nulidade a ser reconhecida. A ausência de perícia decorreu da inércia da parte que a requereu, sendo indeferida de forma fundamentada e em consonância com o art. 370, parágrafo único, do CPC. Tampouco há omissão na sentença quanto à análise do contrato de arrendamento, pois este foi expressamente considerado, mas desprovido de elementos suficientes para majorar a indenização, dado o caráter estimativo e unilateral de seus termos.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade da ré, bem como ao fixar os valores das indenizações conforme os elementos de prova efetivamente produzidos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO a ambas as apelações
, mantendo-se incólume a sentença recorrida por seus próprios e adequados fundamentos.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro a sucumbência de 15% para o novo importe de 18%, sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025